Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-84.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-84.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FATIMA MARIA MOTA FRANCA - CPF: 846.079.041-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DANIELA MOTA FRANCA BERRO - CPF: 627.860.081-15 (APELADO), EMERSON GLAUCIO BERRO - CPF: 663.795.391-15 (APELADO), GUSTAVO MOTA FRANCA - CPF: 688.761.061-20 (APELADO), PAULA TAVARES DE CARVALHO FRANCA - CPF: 941.297.111-72 (APELADO), MARCELO MOTA FRANCA - CPF: 925.933.991-04 (APELADO), FERNANDA GRAZIELLA NOGUEIRA DUARTE - CPF: 950.214.851-72 (APELADO), IONIQUELE DE SOUZA GUIRO - CPF: 024.426.771-56 (APELANTE), TAYNA GAZOLA SODRE - CPF: 046.129.401-05 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 378.093.341-15 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), LUCIMAR JUSTINO SODRE - CPF: 824.921.821-34 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (APELANTE), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (APELANTE), DORA NOUGUES AMARAL CAMPOS - CPF: 099.230.778-37 (APELANTE), ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS registrado(a) civilmente como PEDRO IVO DE FREITAS - CPF: 055.572.838-20 (APELANTE), ERMINIA GAIVA FONTOURA (APELANTE), RAPHAEL JOAQUIM GUSMAO - CPF: 004.399.001-07 (ADVOGADO), SIRLEI DE MORAIS ROCHA - CPF: 010.690.851-03 (APELANTE), D.N.A. CAMPOS & CIA LTDA - CNPJ: 07.391.230/0001-78 (APELANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), IONIQUELE DE SOUZA GUIRO - CPF: 024.426.771-56 (EMBARGADO), TAYNA GAZOLA SODRE - CPF: 046.129.401-05 (EMBARGADO), DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 378.093.341-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ÚNICA – ACORDÃO UNO – SESSÃO VIRTUAL REALIZADA EM APENAS UM DOS CASOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL QUE ENVOLVE TODOS –
ERROR IN PROCEDENDO –
NULIDADE DO JULGAMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Havendo sentença una e acordão único, deve ser reconhecida a invalidade do julgamento de apenas um dos processos em sessão virtual, quando existia pedido de sustentação oral do advogado de um dos casos, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA E outros e IONIQUELE DE SOUZA GUIRO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento aos recursos interposto por eles e deu parcial provimento ao recurso de Ioniquele de Souza Guiro.

Explica que após a intimação da pauta, peticionou requerendo a retirada dos processos do plenário virtual e encaminhamento ao plenário presencial, com intuito de realizar sustentação oral e ampla defesa, todavia, no processo 1000721- 84.2016.8.11.0003 (ação de usucapião) não houve a intimação desse causídico da pauta para julgamento, vez que não estava inserido no sistema do PJe nesse processo, o que perdura até a presente data, como facilmente detectável, num simples acesso ao sistema.

Aduz que foi julgada tão-somente a ação de usucapião e oposição, deixando e apreciar os recursos aviados na reintegração de posse e nação de interdito proibitório que foram retirados de pauta, e ainda estão pendentes de julgamento.

Nestes termos requer o reconhecimento do
erro in procedendo,
reconhecendo-se a invalidade do acordão, incluindo-se todos os processos em pauta para julgamento de forma unificada e com uma única decisão para todos.

Já a Embargante Ioniquele de Souza Guiro também pugna pela nulidade do julgamento ante a violação da conexão, que acabou por acarretar cerceamento de defesa aos apelantes; no mérito, defende obscuridade, a fim de que seja reconhecida a ausência de provas do exercício de posse dos embargados sobre o lote de propriedade do embargante.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA E outros e IONIQUELE DE SOUZA GUIRO contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento aos recursos interposto por eles e deu parcial provimento ao recurso de Ioniquele de Souza Guiro.

Pois bem,
c
abe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente cabe esclarecer que se trata de sentença una, portanto, acordão único, não havendo que falar em recursos individualizados, todavia, havendo pedido de sustentação oral em parte deles, o julgamento em dos processos isoladamente tratou-se de um erro, em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Prejudicado o mérito do recurso de Ioniquele de Souza Guiro.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para reconhecer o vício no julgamento e determinar a reinclusão na pauta de julgamento, com a intimação prévia de todos os advogados das partes dos três processos a Ação de Usucapião (1000721- 84.2016), Ação de Reintegração de Posse (n. 0003783.91.2019), Ação de Interdito Proibitório (no 0003561.84.2016).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024